Tribunal: TJMT
Processo: 1018251-92.2025.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1018251-92.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[ANGELLO MARANHOLI registrado(a) civilmente como ANGELLO VINNICIUS MARANHOLI RODRIGUES - CPF: 038.594.511-62 (RECORRENTE), ANGELLO MARANHOLI registrado(a) civilmente como ANGELLO VINNICIUS MARANHOLI RODRIGUES - CPF: 038.594.511-62 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), ANTONIO JOSE DA SILVA FILHO LEILOES - CNPJ: 28.199.513/0001-92 (RECORRIDO), FABRICIO TORBAY GORAYEB - CPF: 032.254.956-62 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:

GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1018251-92.2025.8.11.0001.

Origem:
5o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ.

Recorrente:
ANGELLO VINNICIUS MARANHOLI RODRIGUES.

Recorridos:
ANTONIO JOSE DA SILVA FILHO LEILOES e BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

Relator
:

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:

09/10/2025
.

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. LEILÃO EXTRAJUDICIAL DE VEÍCULO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO LEILOEIRO. ATRASO NA ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO (ATPV). INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. RECOMPRA DO BEM POR PREVISÃO EDITALÍCIA. CLÁUSULA PENAL INVERSA (REDUÇÃO – CC, ART. 413). DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença, que julgou improcedentes os pedidos de recompra do veículo, aplicação da multa contratual inversa e indenização por danos morais. O autor aduz que houve atraso na entrega da Autorização para Transferência de Propriedade do Veículo (ATPV) além do prazo editalício de 30 dias úteis, tendo sido o documento disponibilizado apenas após o pleito de recompra.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 5 questões em discussão: (i) definir se o leiloeiro responde pelo atraso da documentação e se integra o polo passivo; (ii) estabelecer se, em relação de consumo, é cabível a inversão do ônus da prova; (iii) verificar se houve falha na prestação do serviço pelo banco e o direito a recompra prevista em edital; (iv) determinar a incidência e a redução da cláusula penal inversa; (v) reconhecer a ocorrência de dano moral e fixar
quantum
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O leiloeiro atua como mandatário do comitente (Decreto no 21.981/1932, art. 22) e não responde por obrigações do vendedor relativas à emissão/entrega da documentação, impondo-se o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva.

Configurada relação de consumo, presentes verossimilhança e hipossuficiência, aplica-se a inversão do ônus da prova (CDC, art. 6o, VIII).

A responsabilidade do fornecedor é objetiva (CDC, art. 14), afastável apenas nas hipóteses do § 3o, I e II; incumbia ao banco comprovar a entrega tempestiva da ATPV dentro do prazo editalício de 30 dias úteis, o que não ocorreu.

O acervo probatório indica que o prazo findou em 17/03/2025 e a ATPV foi confeccionada em 25/03/2025 e disponibilizada em 28/03/2025, após o pedido de recompra de 19/03/2025, configurando falha na prestação do serviço e acionando a cláusula editalícia de recompra pelo valor da arrematação.

A aplicação inversa da cláusula penal estipulada em desfavor apenas do consumidor é admitida por analogia ao Tema 971 do STJ, observando-se isonomia, equidade e boa-fé objetiva; todavia, tratando-se de cumprimento tardio (e não absoluto inadimplemento), a penalidade deve ser reduzida equitativamente (CC, art. 413), fixando-se em 10% sobre o valor do bem.

A má prestação do serviço, com tentativas administrativas infrutíferas e retardo injustificado, autoriza dano moral segundo a Conclusão no 1 da 1a Turma Recursal/MT; adota-se o método bifásico para arbitramento (STJ, REsp 1.152.541), fixando-se a indenização em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Indevida a condenação em custas e honorários pretendida pelo recorrente, à luz do art. 55 da Lei no 9.099/95.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

O leiloeiro, na condição de mandatário do comitente, é parte ilegítima para responder por atraso na documentação do veículo arrematado, impondo-se sua exclusão do polo passivo.

O fornecedor responde objetivamente por falha na prestação do serviço e deve comprovar a entrega tempestiva da ATPV no prazo fixado em edital. A ausência dessa comprovação caracteriza atraso e autoriza a recompra do bem pelo valor da arrematação, quando assim previsto.

A cláusula penal pode ser aplicada inversamente em favor do consumidor, por analogia ao Tema 971/STJ, com redução equitativa quando houver cumprimento tardio.

A má prestação do serviço, com desídia frente à tentativa administrativa, autoriza a reparação por dano moral, cujo valor observa o método bifásico do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 485, VI, e 487, I; CDC, arts. 6o, VIII, 14 e 14, § 3o, I e II; CC, arts. 413 e 406, § 1o (Lei no 14.905/2024); Decreto no 21.981/1932, art. 22; Lei no 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada
: TJSP, Agravo de Instrumento 2335174-26.2024.8.26.0000, Rel. Celina Dietrich Trigueiros, j. 13/05/2025; TJRS, Apelação Cível no 51531481520228210001, Rel. Dulce Ana Gomes Oppitz, j. 02/10/2023; TJSP, Apelação Cível 1017033-66.2022.8.26.0114, Rel. Paulo Alonso, j. 19/02/2024; TJPR, Apelação Cível 0010998-74.2021.8.16.0194, Rel. Des. Luiz Mateus de Lima, j. 30/10/2023; STJ, REsp 1.152.541, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 21/09/2011; STJ, Tema 971; 1a Turma Recursal/MT, Conclusão no 1.

R E L A T Ó R I O

O reclamante busca a reforma da decisão monocrática proferida no ID 310805360, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou
improcedente
o pedido inicial, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, o recorrente sustenta a existência de falha na prestação do serviço, o que ensejaria a aplicação da responsabilidade objetiva, haja vista que a documentação do veículo foi entregue com atraso.

Em razão disso, pleiteia a recompra por parte da reclamada, bem como a aplicação de multa por descumprimento contratual e a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Por fim, requer a condenação das recorridas ao pagamento das custas recursais e honorários sucumbenciais.

Em contrarrazões, os recorridos refutam os fundamentos expostos nas razões recursais, tendo o réu Antonio José da Silva Filho Leilões arguido a sua ilegitimidade passiva, e pugnam pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Preliminar:

Embora a sentença tenha rejeitado a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo leiloeiro, tal questão merece ser revista por esta Turma Recursal.

Isso porque, constata-se que o leiloeiro atuou como mero intermediário na relação jurídica estabelecida entre o recorrente e o Banco Bradesco Financiamentos S/A. Sua função limitou-se à realização do leilão, não tendo qualquer ingerência sobre a emissão e entrega da documentação do veículo, obrigação esta que competia exclusivamente ao vendedor (Banco).

O Decreto no 21.981/32, que regula a profissão de leiloeiro, estabelece em seu art. 22 que o leiloeiro é mandatário do comitente para a venda dos bens em leilão. Assim, sua responsabilidade restringe-se aos atos praticados no exercício desse mandato, não se estendendo às obrigações assumidas pelo comitente vendedor.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO Ação de Obrigação de Fazer com pedido de tutela antecipada.
Veiculo vendido em leilão
pela primeira ré, empresa leiloeira, e arrematado pela corré. Indeferimento de tutela antecipada para obrigá-las à entrega da documentação de titularidade do veiculo e reconhecimento de ilegitimidade passiva da requerida leiloeira.
Leiloeiro que age na qualidade de mandatário do proprietário do bem e portanto não integra a relação contratual de compra e venda, não se podendo responsabilizá-lo pela entrega de documentação do veiculo leiloado
. Inteligência do art.22 do Decreto 21.981/1932.
Ilegitimidade passiva bem reconhecida
. Tutela indeferida também quanto à corré arrematante, porque não preenchidos os requisitos do artigo 300 do CPC. Decisão que deve ser mantida, para aguardar o contraditório, ausente também o "periculum in mora". Recurso não provido.
(TJSP – Agravo de Instrumento 2335174-26.2024.8.26.0000; Relator (a): Celina Dietrich Trigueiros; Órgão Julgador: 27a Câmara de Direito Privado; Foro de Mogi das Cruzes - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 13/05/2025; Data de Registro: 20/05/2025) (grifei)

Ementa: AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR MORAIS. VEÍCULO ADQUIRIDO EM LEILÃO.
DEMORA NA ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA À TRANSFERÊNCIA DO BEM
.
ILEGITIMIDADE PASSIVA DO LEILOEIRO
. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. 1.
O LEILOEIRO ATUA COMO MERO MANDATÁRIO DA INSTITUIÇÃO DE CRÉDITO ALIENANTE DO VEÍCULO, NÃO PODENDO SER RESPONSABILIZADO PELO ATRASO NA ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO DO AUTOMÓVEL AO COMPRADOR. ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA NA SENTENÇA MANTIDA
. 2. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO NO CASO, POIS OS TRANSTORNOS EXPERIMENTADOS PELO AUTOR EM RAZÃO DA DEMORA NA OBTENÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA À TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO NÃO DESBORDAM DE MEROS DISSABORES. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO.
(TJRS – Apelação Cível, No 51531481520228210001, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Dulce Ana Gomes Oppitz, Julgado em: 02-10-2023) (grifei)

Portanto, reconheço a
ilegitimidade passiva
de Antonio José da Silva Filho Leilões (Aj Leilões), determinando sua exclusão do polo passivo da demanda, com fundamento no art. 485, VI, do CPC.

Mérito:

Segundo consta na petição inicial, o recorrente arrematou um veículo VW Voyage em leilão promovido pelas reclamadas, realizado em 30/01/2025, pelo valor de R$ 23.005,00 (vinte e três mil e cinco reais), com pagamento efetuado em 03/02/2025 e entrega do bem em 12/02/2025.

Sustenta que o edital do leilão previa o prazo de 30 dias úteis para a regularização documental, sob pena de recompra obrigatória pelo comitente vendedor. Afirma que o prazo se encerrou em 17/03/2025, mas a Autorização para Transferência de Propriedade do Veículo (ATPV) somente foi disponibilizada em 28/03/2025, após o ajuizamento da presente ação, o que configuraria atraso injustificado e falha na prestação do serviço.

Diante disso, requer a reforma da sentença para ser reconhecido seu direito de exigir a recompra do veículo pelas reclamadas, conforme previsto no edital em caso de atraso na entrega da documentação, bem como a aplicação da multa contratual inversa de 20% e a indenização por danos morais.

Já o Banco Bradesco Financiamentos S.A., em sua defesa, argumenta ausência de interesse de agir, devido à falta de tentativa prévia de solução extrajudicial, e inexistência de prova válida por ausência de ata notarial para os e-mails apresentados.

No mérito, sustenta que não houve falha na prestação de serviço, formalizou a intenção de venda do veículo ao autor e cumpriu sua obrigação nos termos do edital. Defende, ainda, a inexistência de defeito na prestação do serviço, de nexo de causalidade e de ato ilícito, bem como a impossibilidade de inversão do ônus da prova e a inexistência de danos morais.

Pois bem, a controvérsia cinge-se no atraso da entrega da documentação do veículo arrematado em leilão e, se aplica a regra expressa no edital que enseja a recompra do bem pelo reclamado, a aplicação de multa contratual inversa e indenização por danos morais.

O ponto central desta demanda diz respeito ao ônus da prova. Em se tratando de relação de consumo, demonstrada a verossimilhança das alegações da parte autora e sua condição de hipossuficiência, estão preenchidos os requisitos para a inversão de tal ônus, conforme o art. 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

A responsabilidade do reclamado como fornecedor de serviços é objetiva, nos termos do art. 14, do CDC, que dispõe:
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3o, inc. I e II, do art. 14, do CDC).
No entanto, não tendo o prestador do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço
.

Desse modo, incumbia ao reclamado Banco Bradesco Financiamentos S.A. comprovar que a Autorização para Transferência de Propriedade do Veículo (ATPV) foi emitida e entregue ao arrematante no prazo de 30 dias úteis, conforme previsto no edital do Leilão Grupo Bradesco S/A (ID 307810961, p. 11).
Contudo, tais provas não foram produzidas.

Em atenção ao acervo probatório constante nos autos e reconhecido na sentença recorrida, o prazo de 30 dias úteis se encerraria em
17/03/2025
, considerando o feriado de Carnaval. No entanto, a ATPV somente foi confeccionada em
25/03/2025
(ID 307810991, p. 2) e disponibilizada para retirada em
28/03/2025
(ID 307810990), ou seja, após o prazo previsto no edital e posteriormente ao pleito do reclamante pela recompra do bem, formulado em
19/03/2025
(IDs 307810962 e 307810963).

Importa ressaltar que os e-mails encaminhados pelo autor estão amparados pelos demais documentos constantes nos autos, inclusive por aqueles apresentados pelo leiloeiro, o qual, embora tenha sido considerado parte ilegítima para figurar no polo passivo, teve sua documentação corretamente juntada e deve ser levada em consideração para a adequada elucidação dos fatos.

O edital do leilão previa expressamente em seu item 2 que:

Caso o processo de regularização da documentação sofra atraso
e qualquer impedimento ou dificuldade na transferência do bem ao arrematante
por prazo superior as estabelecido no item anterior
,
o comitente vendedor se obriga a recomprar o veículo arrematado pelo mesmo valor pago na arrematação
, não sendo devido qualquer valor na título de indenização por benfeitorias ou consertos realizados no bem ou por custos assessórios tais como remoção, locação de veículo para deslocamento, custo com táxis ou aplicativo de viagens e etc nesse período.

Quanto à multa contratual inversa, observa-se que o edital previa a incidência de multa de 20% sobre o valor da arrematação, em caso de inadimplência ou desistência por parte do arrematante.

Ainda que o presente caso não envolva relação contratual entre consumidor e construtora/incorporadora, conforme analisado pelo STJ no Tema 971, o entendimento ali firmado pode ser aplicado por analogia. Isso porque, admite-se a aplicação inversa da cláusula penal quando estipulada de forma unilateral em desfavor do consumidor, em observância aos princípios da isonomia, da equidade e da boa-fé objetiva.

No entanto, necessário ponderar que a penalidade em questão foi prevista para situações de descumprimento absoluto da obrigação. No caso concreto, verifica-se apenas o atraso na entrega da documentação, de modo que a multa não pode ser exigida em sua integralidade, devendo ser reduzida conforme o art. 413 do Código Civil.

Diante disso, reduzo a multa contratual inversa devida, em favor do recorrente, para 10% (dez por cento) sobre o valor do bem arrematado, considerando que a obrigação foi efetivamente cumprida pelo reclamado, ainda que de forma tardia.

Nesse sentido:

APELAÇÕES. AÇÃO DE RESCISÃO DE
CONTRATO COMPRA E VENDA DE VEÍCULO C.C. REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS.
DEFEITOS OCULTOS. RESOLUÇÃO DO NEGÓCIO E DO FINANCIAMENTO.
MULTA E DANO MORAL RECONHECIDOS
. 1. Ação julgada parcialmente procedente em primeira instância. 2. Recurso da vendedora se insurgindo contra condenação por danos morais e pagamento de multa por descumprimento contratual. Inconformismo não acolhido. 3. Indenização cabível. Vícios ocultos no veículo. Problemas não solucionados pela revendedora. Autor que ficou privado do veículo e obrigado ao pagamento do financiamento. Circunstâncias que superam mero aborrecimento. Aplicação da teoria do desvio produtivo do consumidor. 4.
Aplicação de multa contratual inversa
.
Equilíbrio das prestações
. 5. Apelação do banco financiador. Discussão acerca da autonomia dos contratos de compra e venda e de financiamento. Negócios coligados. Rescindido o contrato de compra e venda, não se justifica a continuidade do financiamento. 6. Recursos desprovidos. Sentença mantida.
(TJSP – Apelação Cível 1017033-66.2022.8.26.0114; Relator (a): Paulo Alonso; Órgão Julgador: 30a Câmara de Direito Privado; Foro de Campinas - 7a Vara Cível; Data do Julgamento: 19/02/2024; Data de Registro: 19/02/2024) (grifei)

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
VEÍCULO ARREMATADO EM LEILÃO EXTRAJUDICIAL
. ENTREGA DO BEM MESES APÓS O TERMO FINAL DO PRAZO PREVISTO NO EDITAL DO CERTAME. RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA. APLICAÇÃO DO CDC.
(...)
APLICAÇÃO INVERSA DA CLÁUSULA PENAL. CABIMENTO
.
EQUIDADE
.
ARTIGO 51, INCISO IV DO CDC
.
REDUÇÃO EQUITATIVA DA PENALIDADE
.
FIXAÇÃO DE PERCENTUAL COMPATÍVEL COM O DANO
. READEQUAÇÃO DOS ONUS SUCUMBENCIAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS CONFORME §8o DO ARTIGO 85 DO CPC. APELAÇÃO CÍVEL (1) CONHECIDA E DESPROVIDA. APELAÇÃO CÍVIL (2) CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.
(TJPR - 5a Câmara Cível - 0010998-74.2021.8.16.0194 - Curitiba - Rel.: DESEMBARGADOR LUIZ MATEUS DE LIMA - J. 30.10.2023) (grifei)

No que tange aos danos morais, restou caracterizada a sua ocorrência, tendo em vista que o recorrente foi submetido a transtornos e aborrecimentos em decorrência do serviço deficiente prestado pelo reclamado Banco Bradesco Financiamentos S.A.,
destacando-se que as tentativas de resolução administrativa realizadas pelo autor revelaram-se infrutíferas.

Nesse sentido, a 1a Turma Recursal do Estado de Mato Grosso editou a
Conclusão no 1
, nos seguintes termos:
“
O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL.

CONTUDO, A COBRANÇA INDEVIDA OU

MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL
.”
(destaquei).

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, considerando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,
fixo
o valor de
R$
3.000,00 (três
mil reais)
a título de
danos morais
, que se mostra adequado ao caso concreto, servindo para compensar a
parte
autora pelos transtornos sofridos, sem resultar em enriquecimento indevido. Além disso, a indenização também cumpre sua função pedagógica
.

Por fim, indefere-se o pedido de condenação em custas e honorários advocatícios, uma vez que inexiste previsão para a condenação da parte recorrida ao pagamento da verba pretendida pela recorrente, consoante o disposto no art. 55 da Lei no 9.099/95,
litteris
:

Art. 55. A sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé.
Em segundo grau, o recorrente, vencido
, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa.
(Grifei)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
dou parcial provimento

para condenar o réu Banco Bradesco Financiamentos S.A. à obrigação de fazer, consistente na recompra do veículo arrematado pelo valor pago no leilão, no montante de R$ 23.005,00 (vinte e três mil e cinco reais), corrigido monetariamente pelo IPCA, a partir do desembolso.

Ainda, reconheço a incidência da multa contratual inversa e condeno o reclamado Banco Bradesco Financiamentos S.A. ao pagamento correspondente a 10% (dez por cento) sobre o valor do bem arrematado.

Por fim, condeno o recorrido Banco Bradesco Financiamentos S.A. ao pagamento da quantia de
R$ 3.0
00,00 (três mil reais
)
, a título de
danos morais
, corrigida monetariamente pelo IPCA, a partir desta decisão, e acrescida de juros de mora desde a citação, calculados com base na taxa legal prevista no art. 406, § 1o, do Código Civil, com redação dada pela Lei no 14.905/2024, correspondente à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária (IPCA).

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2025